Tribunal: TJDFT
Processo: 0733808-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733808-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL em face da Instrução Normativa n. 1, de 6 de março de 2024, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual “dispõe sobre o controle e a fiscalização da etapa de planejamento dos processos de Concessões Comuns, das Parcerias Público-Privadas – PPPs e das Privatizações, a serem exercidos pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal”, sob o fundamento de ofensa ao disposto nos arts. 14, 53, 58, XI e XIII, 71, §1o, IV, 74, 86 e 100, VI e IX, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, tendo requerido a concessão de Medida Cautelar para que o ato normativo seja suspenso. Acerca da concessão da Medida Cautelar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, dispõe a Lei no 9.868/1999: Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias. § 1o O relator, julgando indispensável, ouvirá o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, no prazo de três dias. § 2o No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma estabelecida no Regimento do Tribunal. § 3o Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Por seu turno, o Regimento Interno desta egrégia Corte prevê: Art. 144. Salvo no período de feriado forense, a liminar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Conselho Especial, observado o disposto no art. 155, após a manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, dos órgãos ou das autoridades dos quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. § 1o O relator, se considerar indispensável, ouvirá o Procurador-Geral do Distrito Federal e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios no prazo de 3 (três) dias. § 2o No julgamento do pedido de liminar, a sustentação oral, por quinze minutos, será facultada aos representantes judiciais dos requerentes e das autoridades ou dos órgãos responsáveis pela expedição do ato. § 3o Será facultada ainda a manifestação do amicus curiae, se admitido, e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. § 4o Em caso de excepcional urgência, o Conselho Especial poderá deferir a liminar sem a manifestação dos órgãos ou das autoridades dos quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. De outro lado, nas ações diretas com pedido de medida cautelar, dada a relevância da matéria e sua especial importância para a ordem social e segurança jurídica, como no caso dos autos, é possível adotar-se o rito abreviado de processamento e julgamento da ADI previsto no art. 12 da Lei no 9.868/1999, que estabelece: Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Norma de mesma finalidade é prevista no Regimento Interno desta Casa: Art. 146. Se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 (dez) dias e a manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, submeter o processo diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Ante o exposto, adoto o rito previsto no art. 12 da Lei no 9.868/1999 e no art. 146 do Regimento Interno desta Corte, para determinar a intimação do Tribunal de Contas do Distrito Federal para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias e, sucessivamente, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2024 17:40:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador